Tribunal: TJDFT
Processo: 0701254-49.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO OCORRÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. SÚMULA 269, STJ. PENA DE MULTA. INAFASTABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na primeira fase de cálculo da pena, o c. STJ permite o aumento à razão de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima estipuladas abstratamente para o crime, considerando cada circunstância judicial desfavorável, cabendo ao magistrado a valoração, no caso concreto.
2. A fixação do regime imediatamente mais gravoso (semiaberto) é admitida, com fundamento na reincidência do acusado, por incidência da Súmula no 269 do STJ.
3. A hipossuficiência do réu não afasta a pena de multa, servindo apenas como base para determinar o valor de cada dia-multa, que pode variar entre 1/30 (um trigésimo) e 5 (cinco) vezes o valor do salário mínimo vigente na data do crime.
4. Recurso conhecido e não provido.